Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-73.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003395-73.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante BANCO
BRADESCO S/A, é embargado SILVANA RODRIGUES SILVA E SILVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003395-73.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1003395-73.2016.8.26.0405/50000
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargado: SILVANA RODRIGUES SILVA E SILVA ME
Comarca: OSASCO
VOTO No 31944
*RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida - Inadmissibilidade de utilização de
recurso integrativo quando o que se considera
aviltado é a própria pretensão do recorrente

Prequestionamento que visa evitar a inovação de
matéria perante os tribunais superiores ou a
supressão de instância
Acórdão que cabe ser
mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto em face do acórdão que confirmou a
sentença de parcial procedência da ação de revisão de
contratos bancários mantidos entre as partes para, com base
na prova pericial produzida e considerando a ausência de
juntada aos autos dos contratos pelo banco-réu, tal qual
requisitado pelo experto, condená-lo a restituir à autora, de
forma simples, o valor de R$ 9.801,83, a título de diferença
de taxas do Cheque Especial, o valor de R$ 23.468.99, a
título de mora debitada sem demonstrativo de taxas e/ou base
de cálculo definidas, o valor de R$ 13.034,36, a título de
tarifas sem qualquer demonstrativo da base de cálculo ou taxa
aplicável, o valor de R$ 1.250,46, a título de seguro por não
comprovada a contratação e o valor de R$ 23.706,84, referente
à diferença em relação aos empréstimos de capital de giro,
tudo a ser acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática desde os efetivos desembolsos e com juros de mora de
1% a partir da citação, além de condena-lo no pagamento dos
ônus da sucumbência.
Aponta, o banco embargante, para a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003395-73.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
3
de omissão no acórdão no que tange ao entendimento dos
tribunais superiores quando há concordância tácita por parte
do consumidor quanto à cobrança, afirmando, também, que o
limite de crédito disponibilizado foi amplamente utilizado;
que a embargada tinha plena ciência dos encargos que
incidiriam junto à conta corrente questionada, cujas taxas
foram informadas nos extratos; que o contrato de renegociação
de operações firmado entre as partes se encontra inadimplido;
que inexiste anatocismo no contrato de crédito em conta
corrente; que os bancos são regulados pela Lei no 4.595/94,
podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano; que a aplicação
da Tabela Price não implica em anatocismo; que é permitida a
cobrança de juros capitalizados pelos bancos em período
inferior ao anual; que os juros remuneratórios e moratórios
são devidos e que estando os encargos ora impugnados pela
embargada de acordo com as determinações legais em vigor e
tendo sido devidamente contratados, o pacta sunt servanda
deve ser preservado.
Clama, pois, pelo conhecimento e provimento do
presente, com atribuição de efeito modificativo ao aresto.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas genéricas razões não merecem ser acolhidas, já
que de nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que
analisou convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
As questões ventiladas pelo embargante são
argumentações genéricas, que não ressoam com a matéria
debatida e nem com a conclusão esboçada pelo acórdão,
conforme se pode depreender de sua simples leitura.
Confira-se:
“(...) Tratou-se de revisão de contratos
bancários atrelados à conta corrente 0024553-4, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003395-73.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
4
agencia 0303, desde o seu nascedouro até a assinatura
de instrumento de confissão de dívidas (de 2007 a
2014).
Para dirimir as questões debatidas e avaliar
a correta aplicação dos juros, encargos e demais
cobranças
questionadas
(tarifas,
seguro,
entre
outros) foi determinada a realização de prova técnica
contábil, ficando a cargo do banco-apelante a juntada
dos contratos que não vieram aos autos com aqueles
coligidos às fls. 148/179, tal qual se infere da
determinação de fls. 377, a fim de se apurar a
regularidade de sua conduta.
Mesmo tendo sido devidamente intimado a tanto
(fls. 378), e mesmo após a concessão de diversos
prazos suplementares, o banco não se encarregou de
cumprir a ordem que lhe foi direcionada, motivando a
elaboração de perícia com base nos documentos que se
encontravam nos autos e com determinação expressa de
que dúvidas e divergências fossem interpretadas em
seu desfavor (fls. 547), o que levou à elaboração do
laudo pericial de fls. 553/703, que baseou suas
conclusões, quando não encontrados os respectivos
contratos, nas taxas médias de mercado para a mesma
modalidade analisada.
E as conclusões alcançadas, que respeitaram
tudo o quanto já é reconhecido como legal pela lei e
pela jurisprudência, a exemplo da possibilidade de
cobrança de juros capitalizados e daquilo que foi
livremente contratado entre os pactuantes, resultou
nas conclusões ratificadas pela sentença, que geraram
o decreto de parcial procedência, no sentido de a
autora fazer jus à repetição do que se considerou
como indébito, ante a ausência de demonstração da
efetiva contratação.
Diante
dessas
conclusões,
muito
bem
delineadas pelo laudo contábil e pela sentença
recorrida, cabia ao banco se insurgir, de forma
específica, sobre os motivos que levaram à sua
condenação visando revertê-la.
Contudo, não é o que se vê.
Trouxe, no presente recurso, impugnações
genéricas, que sequer ressoam com o caso aqui tratado
e
que
poderiam
ser
utilizadas
para
qualquer
argumentação que tratasse de revisão de contrato
bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003395-73.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
5
Não demonstrou a contratação de nenhum dos
valores que ficou condenado a devolver à autora, ônus
que incontestemente lhe competia.
Sequer fez menção a qualquer valor dentre
aqueles mencionados pela sentença.
Assim,
considerando
que
o
resultado
desfavorável que alcançou na presente ação somente a
si pode ser imputado, na medida em que deixou de
carrear aos autos parte dos contratos firmados com a
autora e parte significativa dos extratos de movimentação da conta corrente em questão,
impossibilitando regular verificação pelo experto
nomeado e considerando a inexistência no recurso que
interpôs de qualquer razão apta a gerar a alteração
da conclusão alcançada, é que se mantém o decreto de
parcial procedência da ação, nos exatos moldes
contidos na sentença e descritos neste relatório, sem
necessidade de qualquer aprofundamento (...)”.
Assim, inadmissível a utilização do recurso
integrativo no caso 'sub examinem', em que o que se considera
contrariada é a própria pretensão do recorrente que, por sua
própria
incúria,
conforme
já
mencionado
no
aresto
hostilizado, gerou à manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos.
E apenas para fins de prequestionamento,
importa consignar que o que se exige para a recepção dos
recursos extremos é que as questões por meio deles argüidas
já hajam sido invocadas no curso do feito principal e das
razões
de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio
das decisões proferidas no curso do processo, pretendendo-se
com isso apenas impedir a inovação da matéria que se oferece
à apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância, em nada se relacionando com a citação a artigo de
lei.
3. Por tudo isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator